Tribunal: STF
Processo: AI 272846
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - BALIZAS. O julgamento do recurso
extraordinário faz-se a partir das balizas do acórdão impugnado, sendo
defeso, mediante o exame de elementos probatórios e legais, afastá-las.
        AGRAVO INFUNDADO - MULTA. Mostra-se infundado o agravo quando a
parte sucumbiu em ambos os juízos ordinários, interpôs recurso
extraordinário que, trancado, ensejou agravo desprovido e insiste em
ver processado o remédio excepcional, partindo, para tanto, de óptica
que com ele é incompatível, ou seja, da revisão de premissas fáticas
assentadas soberanamente pela Corte de origem. Imposição da multa de
10% (dez por cento) prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.